Tribunal: TJDFT
Processo: 0716335-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716335-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SHEKINAH PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, LUIZ HENRIQUE DE MORAES PINTO, MARA CRISTINA FERREIRA COSTA DE MORAES, DIOGO KLEIBER SILVA, CINTIA DE MEDEIROS SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, rejeitou embargos de declaração, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o novo pedido de pesquisa de bens através do SISBAJUD. O recorrente narra que se trata de execução de título extrajudicial para satisfação de contrato de abertura de crédito firmado com os agravados. Relata que, após longa busca de bens de propriedade dos agravados, não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida. Dessa forma, tendo em vista as novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, bem como o fato de a última pesquisa por ativos financeiros ter sido realizada nos autos em 19.12.2019, pleiteia nova realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, no intuito de localizar valores suficientes para a satisfação da dívida. Sustenta que o sistema SISBAJUD trouxe inovações e incluiu novas operações financeiras, as quais não eram incluídas no extinto sistema BACENJUD. Assim, a realização de pesquisas anteriores é fato indiferente para o deferimento da consulta via sistema SISBAJUD, sendo irrelevante, portanto, a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados ou o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada. Defende que o pedido formulado se faz necessário, tendo em vista que se esgotaram todos os meios ao alcance do agravante no sentido de se localizar bens em nome dos agravados. Requer seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos agravados. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos agravados, via sistema SISBAJUD. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao periculum in mora, é possível afirmar ser visível o prejuízo financeiro, com graves danos para o futuro, caso o ora agravante não tenha seu crédito satisfeito. Além disso, na decisão agravada, já foi determinado o encaminhamento dos autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC. Logo, o feito pode ser extinto ou arquivado indevidamente sem o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma da decisão agravada. Isso porque, como se sabe, admite-se a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos financeiros dos executados para os processos em curso, após passado período razoável desde a última tentativa, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, em consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, verifica-se que a última pesquisa feita junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, data de 19.12.2019. Logo, parece efetivamente razoável o pedido de obtenção de dados de movimentação bancária dos ora agravados ao junto ao SISBAJUD, até porque se trata novo sistema, desenvolvido em complementação ao sistema BACENJUD, com o fito de viabilizar ao magistrado acesso mais amplo e completo sobre os ativos financeiros do executado, incluindo, além de extratos de conta corrente, a solicitação de faturas do cartão de crédito, contratos de câmbio e de abertura de conta, cópias de cheques, saldos das contas de FGTS e PIS, entre outras informações, permitindo, desse modo, a constrição de valores em conta corrente, bem como de ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. Por isso, é razoável afirmar que o exequente envidou todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. Ademais, transcorreu lapso temporal de mais de um (01) ano e cinco (05) meses desde a última pesquisa junto aos sistemas informatizados de dados financeiros dos executados, sendo plausível a reiteração da consulta, notadamente porque, como afirmado, se trata de novel sistema cadastral criado para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, constituindo, assim, meio de cooperação importante para a efetividade da prestação jurisdicional. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido, para que seja determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD, em nome dos agravados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator